Tribunal: STF
Processo: Ext 703
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-10
Data de publicação: 1997-12-10

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: no sistema belga - ao qual filiada
a lei extradicional brasileira, não afetada pelo Tratado com a
Itália - o papel da autoridade judiciária do Estado requerido se
limita a um juízo de legalidade extrínseca do pedido, sem penetrar
no exame de mérito sobre a procedência, à luz das provas, da
acusação formulada no Estado requerente contra o extraditando: a
rara e eventual delibação acerca da substância da imputação faz-se
na estrita necessidade de decisão de questões como as da dúplice
incriminação, da qualificação política do crime ou da prescrição,
sempre, porém, a partir da versão de fatos acolhidos, no Estado
requerente, conforme a peça de acusação ou a decisão judicial que
suportar o pedido.
II. Extradição: delitos de associação criminosa:
desnecessidade de individualização da conduta do extraditando nos
crimes atribuídos ao bando, na medida em que não se visa à
persecução do extraditando a título de autoria ou co-autoria deles.